Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800183-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOEL ALMEIDA JANAU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA

DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVANTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1- RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 1.343/06, TENDO EM VISTA A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES DO AGRAVANTE, SOBRETUDO POR TER SIDO O MAGISTRADO SENTENCIANTE OMISSO QUANTO AO TEMA. Em que pese o magistrado de primeiro grau não tenha mencionado de forma direta e expressa a não aplicabilidade do privilégio em comento, por ocasião da terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena, esclareceu não verificar qualquer causa de diminuição a ser reconhecida na hipótese, de sorte que eventual omissão que entenda o agravante ter ocorrido, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício almejado, sendo necessário para tanto, a análise aprofundada do conjunto probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
isso porque, faz-se imperioso verificar-se se o coacto dedicava-se, ou não, à atividade criminosa,
ex-vi
§4º, art. 33, da lei 11.343/06. 2) NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA O AGRAVANTE ANTE À OMISSÃO ALEGADA.

O fato de não ter o magistrado sentenciante mencionado expressa e diretamente a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11,343/06, não se mostra capaz de macular o édito condenatório, sendo certo que eventual discordância do agravante neste aspecto deveria ter sido combatida através de apelo
,
o que não ocorreu. Entretanto, tendo o
decisum
vergastado transitado em julgado, mostra-se ainda cabível recurso próprio, qual seja, a revisão criminal, oportunidade na qual deverão ser melhor analisadas as provas, de forma devida, não havendo que se falar em ilegalidade a ser reconhecida de pronto, que justifique a concessão de ofício do
writ
em questão. 3
)
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL em
HABEAS CORPUS
, interposto por
JOEL ALMEIDA JANAU
, objetivando a reconsideração da decisão que não conheceu o aludido
writ
impetrado em seu favor ou o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente.

Nos autos do referido
mandamus,
aduziu o impetrante
ter sido o paciente sentenciado e condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 33, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, ter sido o magistrado sentenciante omisso quanto a possibilidade de aplicação do privilégio previsto no §4º, do referido dispositivo, o qual faz jus o coacto, ante à sua primariedade e bons antecedentes, além de não ter sido apontada a sua participação em organização criminosa.

Requereu o reconhecimento e aplicação da aludida causa de diminuição em sua fração máxima e, por conseguinte, a substituição do regime prisional imposto ao paciente para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo que, subsidiariamente, pleiteou seja declarada nula a sentença vergastada no tocante à dosimetria da pena, a fim de que uma nova seja proferida pelo magistrado de primeiro grau, assegurando ao coacto as vias recursais.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desa. Vania Fortes Bitar durante o gozo das suas férias, pelo que foram redistribuídos ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que, por sua vez, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo não conhecimento do
writ.

Em decisão monocrática, a Relatora originária não conheceu da impetração por entender que o reconhecimento do benefício almejado exige o revolvimento de provas, inviável na estreita via do
mandamus,
podendo ser melhor analisado através de recurso próprio, qual seja, a revisão criminal, visto que a decisão vergastada encontra-se transitada em julgado, ressaltando-se não ter sido vislumbrado, de pronto, flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.

Ademais, não tendo sido conhecido o pleito quanto à possível aplicação da causa de diminuição de pena em favor do paciente, restaram prejudicados os demais pleitos referentes à substituição do regime prisional, bem como da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Irresignado, o paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através do presente Agravo Regimental, reiterando os argumentos da impetração, asseverando, ainda, que transitada em julgado a decisão guerreada não há recurso contra ela cabível, bem como que a análise do benefício almejado não exige revolvimento probatório.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar ter o agravante pleiteado a possibilidade de realizar sustentação oral em sessão desta Turma Julgadora a ser realizada por videoconferência. Contudo, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é expresso em não admitir tal procedimento no recurso em questão, senão vejamos:

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)IV – agravo regimental”.

Assim, indefiro o aludido pleito, passando à análise dos argumentos suscitados pelo agravante.

Em suas razões recursais, reitera o agravante os argumentos da impetração, requerendo o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada ou julgado o feito pelo órgão competente.

Consoante restou consignado na decisão agravada, da leitura do édito condenatório proferido contra o agravante, verificou-se que embora o juízo sentenciante não tenha se manifestado de forma expressa e direta acerca da possível aplicação do privilégio ora almejado, limitando-se a afastar a presença de quaisquer causa de diminuição de pena, é cediço que eventual omissão que possa a defesa do paciente entender ter ocorrido, por si só, não justifica a concessão automática do benefício, sendo necessário para tanto, a análise aprofundada do conjunto probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
isso porque, faz-se imperioso verificar-se se o coacto dedicava-se à atividade criminosa,
ex-vi
§4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Aliás, o fato de não ter o magistrado sentenciante mencionado expressa e diretamente a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11,343/06, de igual modo, não se mostra capaz de macular o édito condenatório, autorizando o reconhecimento de nulidade absoluta, tampouco evidencia flagrante ilegalidade, pois, como dito, o juízo
a quo
obedeceu o sistema trifásico de dosimetria de pena, tendo esclarecido por ocasião da terceira fase do cálculo, não verificar qualquer causa de diminuição a ser reconhecida em favor do ora agravante, de sorte que, havendo discordância da defesa neste aspecto, caberia a interposição de apelo contra o referido
decisum
em momento oportuno
,
o que não ocorreu, de modo a inexistir flagrante ilegalidade a ser reparada de pronto em sede da presente via.

Ademais, tendo a decisão vergastada transitado em julgado, ao contrário do aduzido pelo agravante, mostra-se cabível recurso próprio, qual seja, a revisão criminal, oportunidade na qual deverão ser melhor analisadas as provas, de forma devida, não havendo que se falar em ilegalidade a ser reconhecida de pronto, capaz de justificar a concessão de ofício do
writ
em questão
.

Por todo o exposto
,

nego provimento ao presente agravo,
mantendo a decisão monocrática recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 07/04/2021